Tribunal: TJMT
Processo: 1024294-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024294-24.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000883-05.2018.811.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: RIUSDELAR LOPES PEREIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de RIUSDELAR LOPES PEREIRA, contra decisão lançada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário por ato de improbidade administrativa no 1000883-05.2018.811.0005, que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens da Requerente.
Sustenta que ingressou com a ação de base em razão da negligência da Agravada na representação jurídica do Município de Alto Paraguai-MT, na condução de três processos, conduta que teria causado dano ao erário no valor de R$57.432,18 (cinquenta e sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).
Destaca que há comprovação nos autos do ilícito administrativo, conforme se apurou no Inquérito Civil no 001934-022/2015, bem como o dano causado ao Município de Alto Paraguai.
Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja declarada a indisponibilidade dos bens da Requerida até o montante de R$57.432,18 (cinquenta e sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Ao analisar os autos, verifico que o MM. Juiz do feito agiu com zelo e cautela, ao indeferir o pedido liminar.
Com efeito, da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque como bem destacado pelo Julgador singular, inexiste a presença de fortes indícios na prática do ato tido como ímprobo.
Ademais, ressai da defesa preliminar que a Requerida foi absolvida em processo administrativo disciplinar que apurou referidas “falhas”, bem como a ausência de qualquer pagamento pelo Município nos feitos descritos na exordial.
Ressai, ainda, que o serviço de advocacia se insere como obrigação de meio, ou seja, não tem o Advogado a responsabilidade pelo êxito da ação, e sim na condução cuidadosa do processo, observados os parâmetros técnicos da ciência jurídica.
Extrai-se da decisão recorrida, o seguinte:
“(...)
Ademais, a medida cautelar de indisponibilidade dos bens, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, o que não se extrai dos autos, uma vez que neste momento não restou configurado o real motivo de ausências de manifestações do município de Alto Paraguai nos processos mencionados.
Nesse sentido, segue entendimentos jurisprudenciais:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES. ARGUMENTOS LANÇADOS PELO AGRAVANTE PARA JUSTIFICAR A INDISPONIBILIDADE SE CONFUDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO DA LIDE. (...). NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA A SUA COMPROVAÇÃO. Os requisitos para inexigibilidade de licitação ( art. 25,I, § 1°, da Lei n°. 8.666/93, neste caso específico ( contratação de escritório de advocacia), devem ser objeto de instrução probatória (...), não se mostrando correto, ao menos por ora, a decretação da indisponibilidade de bens quando não existem elementos concretos que demonstrem de plano a ilicitude alegada. RECURSO NÃO PROVIDO”. ( TJ – PR – AI – 13741023 – data da publicação: 01/09/2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – INDISPONIBILIDADE LIMINAR DOS BENS – INSUFICIENCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU ÍMPROBO – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO – OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DECISÃO REFORMADA. 1. A contratação direta de advogado ou escritório de advocacia por ente público, por inexigibilidade de licitação, por si só, não constitui ato ilícito ou ímprobo,do dano ao erário e/ou do enriquecimento ilícito do agente. Hipótese não evidenciada neste instante processual. 3. Agravo de Instrumento provido, decisão reformada”. ( TJ – BA – AI 00123903120168050000).
Ante o exposto, ausentes estão os requisitos exigidos para a concessão da liminar e por isso INDEFIRO a tutela cautelar reivindicada..” (sic decisão recorrida)
Vale destacar que a probabilidade do direito deve estar revestida da robustez necessária, a ponto de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.
Ademais, somente quando a ampla defesa implicar numa certeza da ineficácia do provimento postulado é que se admite a inversão da sequência cronológica de aplicação dos princípios da efetividade da tutela e do contraditório, sacrificando-se, provisoriamente, este último para assegurar a tutela.
Sobre o tema, trago à colação posicionamento do ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior:
“O juiz, porém, deve cuidar para que esta inversão não se torne regra geral, pois dentro da garantia fundamental do devido processo legal e do contraditório, a garantia normal é a de que a agressão patrimonial do Estado sobre a esfera jurídica da parte vencida somente ocorra depois de percorrida a trajetória do procedimento, com ampla discussão e defesa, e, por conseguinte, após a formação da coisa julgada.” (Curso de Direito Processual Civil. Volume II. 41a edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2007. p. 753.)
Assim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos capazes a justificar o deferimento da tutela antecipada recursal
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO.
INTIME-SE a Agravada, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo singular.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora